Tribunal: TJDFT
Processo: 0001812-60.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001812-60.2018.8.07.0007 RECORRENTES: RAIMUNDO NONATO DA CONCEICAO MOTA, THAIS MIRANDA SILVA NUNES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. IRREPREENSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A retroatividade da representação no crime de estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o processo, notadamente quando se constata que foi demonstrada a intenção da vítima em autorizar a persecução criminal. 2. Não tendo a ré mantido seu compromisso de manter seu endereço atualizado nos autos, não há que se falar em nulidade por ausência de proposta de sursis processual. 2.1. Eventual omissão do órgão acusatório ou ilegalidade na negativa do benefício da suspensão condicional do processo, deve ser arguida no momento oportuno pela defesa, sob pena de preclusão. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, por prova oral e documental, não há que se falar em absolvição. 3.1. Não configura crime impossível e flagrante preparado quando o início da execução se deu antes da atuação da vítima. 4. Incabível a redução máxima no caso de tentativa quando o iter criminis percorrido pelos agentes foi considerável. 5. Inviável a concessão do perdão judicial, embora não tenha havido prejuízo financeiro à vítima e mesmo sendo primária a ré quando esta praticou dois crimes patrimoniais na mesma oportunidade, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade de suas ações. 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso III, do CPP, e 17 do Código Penal, sustentando que ocorreu crime impossível. Requerem que sejam absolvidos ante a atipicidade das condutas; b) artigo 171, § 5o, do Código Penal, asseverando a aplicação analógica do artigo 91 da Lei 9.099/95, que prevê situação similar à dos autos, pois em caso de alteração da ação penal dos delitos de menor potencial ofensivo, de pública incondicionada para pública condicionada à representação, o ofendido ou seu representante legal deverá ser intimado para representar no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de decadência. Afirmam que a representação penal válida, trazida pela Lei 13.964/2019, é condição de procedibilidade que deve ser observada e alcança todos os processos ainda não transitados em julgado; c) artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, pleiteando, subsidiariamente, a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) para diminuir a pena pela tentativa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso III, do CPP, e 17 do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] não há que se falar em crime impossível na hipótese. Isso porque, o início da execução da fraude se deu em momento anterior a atuação da vítima, no momento em que o réu ardilosamente anunciou em site da internet o celular falsificado como se verdadeiro fosse. Assim, diferentemente do alegado, diante da desconfiança da vítima e seu pedido de apoio policial, vislumbro na hipótese a ocorrência de flagrante esperado. Lícito, portanto” (id. 20660189 - Pág. 5). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio ao artigo 171, § 5o, do Código Penal, pois o entendimento da turma julgadora, no sentido de que é desnecessária a intimação da vítima para oferecimento da representação quando “é possível concluir pelo interesse em razão de qualquer manifestação inequívoca de vontade” (id. 20660189 - Pág. 2), encontra-se em sintonia com os julgados da Corte Superior, in verbis: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 5o DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, ACRESCENTADO PELA LEI No 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA QUE DISPENSA FORMALIDADES. PRECEDENTES. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INICIAL QUE DESCREVE CONDUTA TÍPICA E TRAZ PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. [...] 3. No caso, embora a denúncia tenha sido oferecida após a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, exigindo-se, portanto, a representação das vítimas como condição de procedibilidade da ação penal, conforme pontuou o Tribunal a quo, ficou demonstrada a intenção das vítimas em autorizar a persecução criminal, sendo dispensável a formalidade, conforme já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1550571/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 5/11/2015, DJe de 23/11/2015; AgRg na PET no AREsp 1649986/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020; AgRg no REsp 1872308/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020; AgRg no AREsp 1668091/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020, entre outros). [...] (RHC 135.683/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 3/11/2020). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TESE INÉDITA E CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. [...] 5. Vê-se que a mudança legislativa ainda está sob debate e é preciso pacificar a divergência entre os órgãos fracionários. No entanto, sob nenhum ângulo é possível acolher o pleito defensivo. Na denúncia, anterior à entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, a concessionária identificou o estelionato, estimou o prejuízo causado pelo ilícito e, ainda, emitiu documento para atestar a adulteração do medidor de energia. Como a representação dispensa formalidades, esses dados são suficientes para caracterizar o interesse da vítima na persecução penal. 6. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no REsp 1819125/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 2/12/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp 1892631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/12/2020). Demais disso, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não há dúvidas de que a vítima teve interesse na persecução penal, demonstrando-o de forma clara ao buscar apoio policial desde a fase inicial da ocorrência delitiva” (id. 20660189 - Pág. 2), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O mesmo óbice acima impede a subida do inconformismo lastreado na mencionada negativa de vigência ao artigo 14, parágrafo único, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, de alteração da fração utilizada para diminuir a pena pela tentativa, necessário seria a análise de questões fático-probatórias do caso concreto. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016